Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. FRANQUIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONTRATO ANULADO EM PROCESSO ANTECEDENTE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. INEFICÁCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DE TRADE DRESS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e de não fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e multa contratual, movida pela apelada sob alegação de concorrência desleal, por violação contratual de cláusula de não concorrência, além de julgar improcedente a reconvenção movida pelos apelantes, onde postularam a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) apreciar preliminares de conexão, de prejudicialidade externa, de inépcia da petição inicial, de cerceamento de defesa e de impugnação ao valor da causa; (ii) definir se é válida a cláusula de não concorrência, após a anulação do contrato de franquia; (iii) deliberar sobre obrigação de fazer, consistente na determinação de descaracterização do estabelecimento comercial para retirada de trade dress da franqueadora; (iv) estabelecer se houve prática de ato ilícito pela apelada, passível de justificar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resolvida a questão prejudicial em processo pendente, por provimento transitado em julgado, restam prejudicadas as preliminares de conexão e de prejudicialidade externa suscitadas no recurso de apelação.
4. Considerando que a apuração de eventuais lucros cessantes não poderia ser mensurada no momento do ajuizamento da ação, por envolver apuração dos resultados da empresa recorrente, mostra-se justificada a apresentação de pedido genérico, diante do que dispõe o art. 324, §1o, II, do CPC, devendo ser rejeitada a arguição de inépcia da petição inicial.
5. Não se verifica inépcia da petição inicial frente ao disposto no art. 327, §1o, I, do CPC, por incompatibilidade na cumulação de pedidos de lucros cessantes e de multa contratual, sendo certo que a análise da possibilidade de cumulação de ambas as pretensões diz respeito ao mérito da causa, não guardando relação com a regularidade da peça vestibular.
6. Aferido que a definição do valor na causa na petição inicial observou a soma dos pedidos indenizatórios certos e determinados apresentados de forma cumulada pela parte autora, atendendo ao disposto no art. 292, V e VI, do CPC, deve ser rejeitada a impugnação ao valor da causa reiterada no recurso de apelação.
7. Não comporta acolhimento a arguição de cerceamento de defesa, considerando que o objeto da pretensão deduzida pela apelada no presente lígio versa exclusivamente sobre supostas violações de cláusula de não concorrência e de legislação que trata de concorrência desleal, sendo os documentos que instruem os autos suficientes para plena elucidação da causa de pedir, independentemente de produção complementar de prova documental, testemunhal ou pericial.
8. A proibição de permanência de franqueados no mesmo ramo empresarial da franqueadora seria obstada, sob pena de multa contratual, apenas se houvesse cláusula de não concorrência válida e eficaz, o que não se constata no caso dos autos, em razão da anulação integral do contrato de franquia, desde sua origem, por culpa da franqueadora, conforme decidido por provimento transitado em julgado nos autos do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001.
8.1. A anulação do contrato de franquia, por vícios na Circular de Oferta de Franquia, gera efeitos ex tunc, o que afasta a eficácia e a validade da cláusula de não concorrência e da multa prevista no instrumento contratual por sua violação, nos termos do art. 182 do CC.
9. Deve ser mantida a condenação em obrigação de fazer disposta na sentença, cumprida no início do processo em cumprimento à decisão liminar, consistente na determinação de descaracterização do estabelecimento comercial para retirada do trade dress da franqueadora, pois, com o encerramento do contrato de franquia, a empresa franqueada deve descaracterizar seu estabelecimento comercial, de modo a excluir os elementos caraterizadores da atividade desenvolvida pela franqueadora.
10. Correto o julgamento de improcedência do pedido de condenação da apelada ao pagamento de danos morais vindicado em reconvenção, pois fundado no envio de notificação extrajudicial, pela qual a recorrida se limitou a informar sobre a prolação de decisão judicial concessiva de liminar, que se encontrava válida ao tempo da comunicação, extraída de processo judicial público, não revelando intenção difamatória, mas legítima manifestação de liberdade de comunicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
6. Teses: (i) Anulado o contrato de franquia, desde sua formação, por culpa da franqueadora, em razão de vícios na Circular de Oferta de Franquia, reputa-se inválida e ineficaz a cláusula de não concorrência pelos franqueados, assim como a multa instituída no contrato em razão de sua violação. (ii) Com o encerramento da relação contratual decorrente do contrato de franquia, a franqueada tem o dever de proceder à descaracterização do estabelecimento comercial, para retirada do trade dress da franqueadora.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
CF/1988, art. 5o, inc. XIII; CF/1988, art. 170, inc. IV; CC, arts. 182, 412, 413, 884; CPC, arts. 85, 86, 87, 324, 327; Lei no 8.955/94, arts. 1o, 3o, inc. XIV; Lei no 9.279/96, arts. 129, 189, 190, 195, 209, 210; Lei no 13.996/2019, arts. 4o, parágrafo único, e 7o.
TJDFT, APC no 0712923-21.2018.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, j. 28.11.2018.
TJDFT, APC no 0715323-05.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 11.03.2020.
TJDFT, APC no 0727581-08.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 19.06.2024.
TJDFT, APC no 0701690-58.2017.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 08.05.2019.
STJ, AgInt no AREsp no 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.09.2022.